Tribunal: STF
Processo: ARE 700322
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público municipal. Remuneração. Redução 3. Princípio da Legalidade. Ofensa indireta ou reflexa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Alegação de violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Necessidade de exame prévio da legislação local. Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.